Tribunal: TJES
Processo: 5000041-02.2021.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2021-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000041-02.2021.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ADMILSON GERALDO FERREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000041-02.2021.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ADMILSON GERALDO FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR:
‌JUIZ‌ ‌DE‌ ‌DIREITO‌ ‌PAULO‌ ‌ABIGUENEM‌ ‌ABIB‌

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. PACIENTE COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO ATUALIZADO. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,

objetivando afastar decisão do MM. Juíza de Direito do JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ. PÚBLICA DE VIANA
,
que proferiu decisão, nos autos do processo nº 0000071-18.2021.8.08.0050, deferindo o pedido de tutela de urgência, determinando que o Estado Do Espírito Santo e o Município De Viana promovam a internação compulsória de Flavio Ferreira Dos Santos, em hospital/clinica psiquiátrica especializada em toxicômanos no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena de multa a ser arbitrada pelo Juízo e, na impossibilidade de realizar a transferência para hospitais/clinicas da rede pública, deverá providenciar a internação em estabelecimento da rede particular, as suas expensas.

Liminar indeferida no ID 1093841.

Informações prestadas no ID 1194881.

É o sucinto relatório.

VOTO

Conheço do Agravo de Instrumento interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito.

Após análise detida dos autos, entendo que não assiste razão ao agravante, de modo que comungo do entendimento da Magistrada de primeiro grau.

O direito à saúde é consagrado em nossa Carta Magna, assim como é dever de todos os Entes da Federação, de forma solidária, garanti-la à população, seja com medidas preventivas ou tratativas. Reza o art. 196 da Constituição Federal:

Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Importante decisão nesse sentido, inclusive, foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal:

“O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar. O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política – que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado Brasileiro – não pode converter-se em promessa institucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever por um gesto de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado” (RE 267.612 – RS, DJU 23/08/2000, Rel. Min. Celso de Mello).

Em que pese as razões recursais, não vejo motivos para reformar a Decisão ora proferida. Isso porque, apesar das alegações do Agravante de que não foram atendidos os requisitos para o deferimento da tutela, tais alegações não se sustentam, tendo em vista que houve a apresentação de laudo médico circunstanciado atualizado, com a devida prescrição do tratamento necessário para garantir o restabelecimento da saúde de
Fl
avio Ferreira dos Santos.

Compulsando os autos, nota-se às fls. 08, laudo que atesta e descreve a necessidade clínica de internação compulsória do paciente
Fl
avio. Ademais, os documentos juntados à inicial confirmam as alegações autorais a respeito da nocividade comportamental de
Fl
avio, o qual apresenta comportamento agressivo e realiza a pratica de furtos para manter o vício.

Dessa forma, todo o conjunto probatório juntado aos autos evidencia a necessidade da internação compulsória do paciente.

Assim, bastante acertada a Decisão que concedeu a tutela liminar pleiteada e proporcionou ao Autor/Agravado a internação compulsória de seu filho para tratamento de dependência química.

Por tais razões, não vejo motivo para reformar a Decisão proferida, devendo ser mantida na forma como lançada.

Sob essas motivações, conheço do Agravo interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a Decisão liminar de piso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.